Tribunal: STF
Processo: HC 229480
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Distribuição comum. Processo vinculador. Mérito examinado. Ressalva do § 2º do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Prevenção configurada. Redistribuição.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Edson Fachin submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 707.868/SP, em que o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de parcial concessão da ordem. 



      Em consulta aos sistemas informatizados desta Corte, verifico que também se dirigem contra atos imputados ao Superior Tribunal de Justiça, no mesmo feito acima citado, o HC 224.621/SP, distribuído ao Ministro Luiz Fux, que lhe negou seguimento monocraticamente em 6 de fevereiro de 2023, e o HC 228.215/SP, distribuído ao Ministro Gilmar Mendes, que julgou prejudicada a impetração em 7 de junho de 2023. 



      Dessa forma, determino a remessa dos autos à Presidência para análise de possível prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF. 



      Publique-se.”



      A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



      Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 



      Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de William Fernandes de Moraes contra acórdão do STJ que julgou o AgRg no HC nº 707.868/SP em 06/06/2023 (doc. 6). Tem como origem a Apelação Criminal nº 1500138-38.2021.8.26.0621 da Comarca de Lorena. 



      A Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens informadas retorna os seguintes processos, ambos em nome do ora paciente: 



      1) HC 224.621 – Contra decisão monocrática de 15/12/2021 proferida no HC nº 707.868 (doc. 6), Livre distribuição em 03/02/2023, Relator o Sr. Ministro Luiz Fux, negado seguimento em 06/02/2023 e transitado em julgado em 14/02/2023. 



      2) HC 228.215 – Requerendo fixação de prazo para julgamento do AgRg no HC nº 707.868, Livre distribuição em 17/05/2023, Relator o Sr. Ministro Gilmar Mendes, julgado prejudicado em 07/06/2023, transitado em julgado em 20/06/2023. 



      Ao distribuir o presente HC nº 229.480, em 20/06/2023, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o art. 69, §2º do RISTF, efetuou a livre distribuição do feito. 



      À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. A teor das decisões proferidas nos processos apontados pela Secretaria Judiciária, verifico, no bojo do HC 224.621, impetrado pelo ora paciente, examinado o mérito da questão veiculada no writ constitucional, a atrair a disciplina vertida no art. 69 do RISTF, afastada a ressalva contida no § 2º de tal preceito regimental, verbis:



      “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



      ... 



      § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” 



      Ante o exposto, à Secretaria Judiciária para redistribuição do feito por prevenção ao HC 224.621, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 30 de junho de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente